Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA BASEADA EM DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Se a vítima afirmou em juízo estar embriagada e não ter aberto os olhos no momento do crime, a autoria imputada ao acusado, embora possível, se mostra baseada em suposições e insuficiente para o decreto condenatório. 1.1 Não se diga que os fatos não ocorreram, mas tão somente que, diante da condição da vítima e pelo fato de ela mesma afirmar não ter aberto os olhos no momento do crime, a sua afirmação de que seria um homem que estava em cima de si e que este homem era o acusado, mostra-se mera suposição. Suposição altamente factível, mas insuficiente para o decreto condenatório.
2. Tratando-se de crime que não deixou vestígios, os laudos periciais em nada auxiliaram na autoria delitiva. As testemunhas de acusação não presenciaram os fatos e seus depoimentos foram contraditados pelos depoimentos do acusado e da irmã da vítima, esposa do acusado.
3. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
4. Manutenção da sentença de absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.